Tribunal: STF
Processo: RE 78535
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO.
ENTENDEU O ACÓRDÃO RECORRIDO, INTERPRETANDO A LEI DE ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA LOCAL, QUE O PRAZO DE CINCO DIAS, PARA A RECLAMAÇÃO
PREVISTA NAQUELA LEI, CORRE NAS FERIAS, PORQUE DURANTE ELAS FUNCIONA
O CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA, DONDE SER INAPLICAVEL O ART. 26
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE TERIA APLICAÇÃO SE SE TRATASSE DE
RECURSO PREVISTO NO MESMO CÓDIGO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO (SÚMULA 280).